Tribunal: TJSP
Processo: 2155949-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - INCONFORMISMO DO AGRAVANTE - REJEIÇÃO – Pretensão deduzida pela executada, no agravo de instrumento, que expressamente requer seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários decorrentes da sucumbência recíproca – Decisão de primeiro grau que acolheu em parte a impugnação e não

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - INCONFORMISMO DO AGRAVANTE - REJEIÇÃO – Pretensão deduzida pela executada, no agravo de instrumento, que expressamente requer seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários decorrentes da sucumbência recíproca – Decisão de primeiro grau que acolheu em parte a impugnação e não condenou a agravante a pagar honorários de sucumbência, e sim a pagar multa mais honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC – Impossibilidade de alteração da pretensão recursal em sede de agravo interno – Inadmissibilidade acertadamente reconhecida, pois inexistente o prejuízo suscitado no agravo de instrumento - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2155949-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PLAZZA PRONTO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIOS -
EIRELI e PLAZZA BRASIL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIOS
- LTDA., é agravado OTAVIO BRITO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2155949-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16207/asc
2
Agravo Interno no 2155949-85.2020.8.26.0000/50000
Agravante: PLAZZA PRONTO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIOS
EIRELI E OUTRO
Agravada: OTAVIO BRITO DA SILVA
VOTO no 16207/asc
AGRAVO INTERNO DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO FALTA
DE INTERESSE RECURSAL - INCONFORMISMO DO
AGRAVANTE - REJEIÇÃO
Pretensão deduzida pela
executada, no agravo de instrumento, que expressamente requer
seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários
decorrentes da sucumbência recíproca Decisão de primeiro
grau que acolheu em parte a impugnação e não condenou a
agravante a pagar honorários de sucumbência, e sim a pagar
multa mais honorários advocatícios previstos no art. 523 do
CPC Impossibilidade de alteração da pretensão recursal em
sede de agravo interno
Inadmissibilidade acertadamente
reconhecida, pois inexistente o prejuízo suscitado no agravo de
instrumento - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão desta
relatoria, que nos autos do agravo de instrumento interposto pela executada não conheceu do
recurso diante da falta de interesse recursal.
A recorrente pleiteia a reforma da referida decisão para o fim
de o agravo de instrumento ser admitido e processado, ao argumento de que a impugnação
ofertada pela agravante, em sede executiva, foi parcialmente acolhida, de modo que deveria
acarretar ônus da sucumbência ao exequente, pois inadmissível a sucumbência recíproca, nos
termos das alterações processuais inseridas pelo CPC/2015. Assim, pede seja afastada a
inadmissibilidade recursal, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento,
reformando-se a decisão interlocutória de primeiro grau que condenou os executados em
honorários de sucumbência, nos termos dos artigos 85 e seguintes do CPC.
A parte recorrida não apresentou contraminuta.
Não houve retratação da decisão, nem oposição ao julgamento
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2155949-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16207/asc
3
É o breve relatório.
Nada obstante os respeitáveis fundamentos contidos na minuta
recursal, forçoso reconhecer que a decisão de inadmissibilidade deve ser mantida, por seus
próprios fundamentos.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento interposto pela executada contra a decisão de primeiro
grau, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença.
Segundo consta, iniciada a execução, a executada apresentou
impugnação sustentando excesso executivo, que foi parcialmente acolhida pelo r. Juízo a quo,
determinando ao exequente a apresentação de novo cálculo, em que deverão ser acrescidos
10% da multa mais 10% de honorários, ambos sobre o saldo devedor principal, com
fundamento no art. 523 do CPC, deixando de condenar os litigantes ao pagamento de
honorários da impugnação diante da sucumbência recíproca.
A executada insurge-se por meio do agravo de instrumento ao
argumento de que o Código de Processo Civil não admite a sucumbência recíproca, pugnando
seja alterada a decisão no que toca sua condenação ao pagamento de honorários de
sucumbência recíproca.
Diante disso, a decisão monocrática recorrida não reconheceu
do recurso. Eis o inteiro teor:
“Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que
teria condenado a agravante no pagamento de honorários sucumbenciais ao acolher
em parte a impugnação por ela oferecida à execução que he move a parte contrária.
Alega que, havendo sucumbência recíproca, não poderia a impugnante ter sido
condenada em pagamento de honorários advocatícios. Ocorre que a ora agravante
incidiu em dois equívocos: o primeiro, no que concerne ao entendimento hoje pacífico
de que mesmo em caso de sucumbência recíproca, incabível se mostra a compensação
dos honorários advocatícios; o segundo, com base no fato de que a respeitável decisão
não condenou a agravante no pagamento de honorários em razão da parcial
sucumbência na impugnação. O que se fez, com todas as letras, foi não condenar as
partes em honorários sucumbenciais, como se vê no seguinte trecho da decisão: "Deixo
de condenar os litigantes no pagamento de honorários diante da sucumbência
recíproca." Significa dizer que os honorários fixados, e 10% do saldo devedor, tem a
ver com o processamento da execução sem o pagamento voluntário, tanto que também
aplicada a multa de 10%, nos termos da lei processual. Deste modo, não houve
prejuízo à agravante, com o que incabível o presente recurso, por falta de interesse
recursal. Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso. Int..”
Em sede de agravo interno, a agravante reafirma a alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2155949-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16207/asc
4
legislativa do novo código de processo civil, segundo a qual não mais seria admitida a
sucumbência recíproca, insistindo na reforma da decisão que inadmitiu o recurso de agravo de
instrumento para que seja provido.
E a pretensão recursal do agravo de instrumento é clara no
sentido de que seja afastada a condenação da agravante executada a pagar honorários de
sucumbência.
Dito isso, certo é que a inadmissibilidade recursal foi
adequadamente reconhecida, pois a decisão que acolheu em parte a impugnação não condenou
a agravante ao pagamento de honorários de sucumbência em relação à impugnação, mas
sim na verba honorária prevista no art. 523 do CPC, decorrente do não pagamento do valor
da execução no prazo previsto, de modo que não há interesse da agravante em pugnar pela
reforma a fim de que seja afastada sua condenação à sucumbência.
Em agravo interno, a agravante parece inverter a pretensão
recursal para que seja reconhecido seu direito ao recebimento de honorários de sucumbência
em razão do acolhimento parcial da impugnação, porém, esse não foi a pretensão deduzida no
recurso de agravo de instrumento, cuja inadmissibilidade por falta de interesse recursal
deve ser mantida.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)